Tribunal: TJBA
Processo: 8057425-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057425-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: ANA RITA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS, ADRIANA MARAMBAIA TAVARES

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
do consumidor e processual civil
. Recurso de agravo interno. Plano de saúde. Tutela de urgência. Custeio de terapia gênica CAR-T Cell (Kymriah). Indicação médica. Tratamento de alto custo. Risco de agravamento do quadro clínico. Relevância do direito à saúde e à vida. Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento e manteve a liminar deferida em primeiro grau, a qual determinou o custeio integral do tratamento médico com terapia gênica CAR-T Cell (Kymriah) em favor de menor diagnosticado com grave enfermidade, conforme relatório médico juntado aos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de custear tratamento de alto custo prescrito por médico assistente, diante da negativa administrativa da operadora.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base na verossimilhança do direito invocado e no risco de dano irreparável à saúde do menor, em consonância com o art. 300 do CPC.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a indicação médica é elemento suficiente para obrigar a operadora ao custeio do tratamento, desde que necessário à preservação da vida e saúde do paciente.

5.
O relatório médico constante nos autos atesta a necessidade urgente do tratamento com a terapia CAR-T Cell (Kymriah), diante do risco de progressão da doença e da ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

6.
Os argumentos da agravante baseados em ausência de cobertura contratual, fase experimental do tratamento e pareceres administrativos não se sobrepõem à prescrição médica e ao direito fundamental à saúde.

7. A decisão monocrática baseou-se em jurisprudência pacífica do STJ, o que legitima o julgamento nos termos da Súmula 568 do referido Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno no agravo de instrumento
nº

8057425-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e, como agravad
a
,
ANA RITA SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.